Tribunal: STF
Processo: ARE 1563514
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ICMS. Substituição tributária. Margem de valor agregado. Reexame de fatos e provas. Legislação local. Recurso extraordinário. Agravo regimental não provido.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, sob os fundamentos de que a controvérsia acerca da aplicação da Margem de Valor Agregado (MVA-ajustada) no cálculo do ICMS envolve a apreciação de direito local e o reexame de fatos e provas e de que não se admite a interposição de recurso extraordinário pela alínea c do art. 102, III, da Constituição Federal, quando não há pronunciamento do Tribunal de origem sobre a validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se, em recurso extraordinário, é cabível o reexame de matéria fático-probatória e de interpretação de legislação local para aferir a legitimidade da aplicação da Margem de Valor Agregado (MVA) no ICMS em regime de substituição tributária.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. As razões recursais apresentadas pelo agravante não foram suficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada, que se baseou no conjunto probatório dos autos e na legislação local aplicável.



    4. A divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem demandaria o reexame de fatos e provas, bem como a interpretação da legislação local, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    5. É incabível recurso extraordinário pela alínea c do art. 102, III, da Constituição Federal, quando não há pronunciamento do Tribunal de origem sobre a validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo regimental não provido.